Tribunal: STF
Processo: Rp 975
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-26
Data de publicação: 1982-09-26

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA EM
RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS REVOGADOS ANTES DO RECEBIMENTO DAS
INFORMAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E IMPROCEDENTE QUANTO AOS
DEMAIS DISPOSITIVOS, POR NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES REMUNERATÓRIOS NO COTEJO ENTRE O SOLDO DE DETERMINADOS
POSTOS OU GRADUAÇÕES DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SANTA CATARINA E A REMUNERAÇÃO ATRIBUIDA AOS POSTOS E GRADUAÇÕES
CORRESPONDENTES DO EXERCITO NACIONAL.